Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-14.2020.8.11.0038
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000632-14.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 293.987.418-22 (RECORRIDO), ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - CPF: 037.023.501-01 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1021-10 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A - CNPJ: 28.707.834/0001-50 (RECORRENTE), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000632-14.2020.8.11.0038

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

CAIO HENRIQUE DE CARVALHO

TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome do recorrido dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a ação nos seguintes termos:

Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para:

-
TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em exame sumario, que determinou o cancelamento da inscrição do nome de CAIO HENRIQUE DE CARVALHO, nos serviços de proteção ao crédito mantidos por SPC BRASIL e SERASA S/A (id. 33764611).

-
DETERMINAR o CANCELAMENTO DA CONTA junto ao Banco Bradesco, agência n. 1666-7, conta corrente n. 389-1, contrato de n°237016660000001, em nome de CAIO HENRIQUE DE CARVALHO, bem como dos débitos existentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no DOBRO do que exigir.

- DECLARAR
a
INEXISTÊNCIA da RELAÇÃO JURÍDICA
que originou os débitos discutidos in casu oriundos da negativação indevida, e determinar que a parte Ré realize o
CANCELAMENTO
do contrato, bem como, se
ABSTENHA de cobra-lo
de qualquer forma, sob pena de multa diária equivalente ao
TRIPLO
do que exigir em desacordo;

-
CONDENAR
as
reclamadas SOLIDARIAMENTE
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a
título de danos morais
, devidos em favor da parte reclamante,
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir do evento danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual
– Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

O recorrente, Banco Bradesco S.A., nas razões recursais, alegou existência de contrato e pugnou pela improcedência da ação e alternativamente pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O recorrido, Caio Henrique de Carvalho, em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

Não houve manifestação da Teledata Informações e Tecnologia S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EM PDF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021